Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-67.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000134-67.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CAMILA NEVES SANTOS Advogado(s):ANGELA DA SILVA BRAGA, EUNADSON DONATO DE BARROS, THALIA ARYADNE AZEVEDO CABRAL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. “AÇÃO ORDINÁRIA CONSTITUTIVO-DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em “Ação Ordinária Constitutivo-Declaratória Com Pedido de Antecipação de Tutela”, determinou a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Técnica de Enfermagem. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a nomeação da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste: (i) em verificar se houve preterição da candidata aprovada fora do número de vagas, configurando direito subjetivo à nomeação. III. Razões de decidir 3. No mérito, verifica-se que a candidata foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital (178ª colocação para quatro vagas). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784, reconheceu que candidatos aprovados fora das vagas têm apenas expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo apenas diante de comprovada preterição. 4. Não houve comprovação de surgimento de novas vagas que atingissem a classificação da candidata, inexistindo prova de preterição ou de necessidade de nomeação. IV. Dispositivo e tese 5. Preliminar de carência de ação rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Tese de julgamento: “Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, conforme Tema 784 do STF.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937 I, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; STJ, AgInt no RMS n. 68.407/CE, rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5 –, Primeira Turma, j. 15/8/2022, pub. DJe de 17/8/2022; STJ, AgInt no RMS n. 69.020/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10/10/2022, pub. DJe de 13/10/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8000134-67.2020.8.05.0035, sendo apelante o Estado da Bahia e, apelada, Camila Neves Santos e, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e dar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator